Tribunal: STF
Processo: RE 1337778
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, cuja ementa recebeu o seguinte cabeçalho (eDoc. 17):
    POLICIAL MILITAR – HOMICÍDIO – ARQUIVMENTO INDIRETO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DAS LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DECISÃO MAJORITÁRIA – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULDIADE OPOSTOS PELA DEFESA REQUERENDO A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO – RECURSO NÃO CONEHCIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE POSSUI LEGITIMIDADE EM RAZÃO DO INTERESSE NA CASUA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE – PROVIMENTO PARA DETERMINAR O SEGUIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES – COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DA ILICITUDE – RECURSO PROVIDO.
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CF/88, alega-se violação aos arts. 135, § 4º e 129, I, da CF/88. Defende, para tanto, que o “Judiciário Militar e São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial” (eDoc. 20).
    Em suas contrarrazões, o recorrido defende, preliminarmente, a ausência de prequestionamento e a inexistência de repercussão geral da matéria. No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao argumento de que o acórdão recorrido está em harmonia com o ordenamento jurídico vigente (eDoc. 22).
    O apelo foi admitido na origem (eDoc. 24). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso comporta provimento.
    No caso dos autos, consta da portaria de instauração do Inquérito Policial Militar - PORTARIA DE IPM Nº 32BPMM-005/06/118 o seguinte (eDoc. 1):
    “[...] 5. Diante da existência, em tese de indícios de crime militar, capitulado no artigo 205 do CPM, c.c. artigo 9º do CPM, inc. II, aliena ‘c’ e nos termos da alínea ‘a’ do artigo 10 do CPPM, instauro a presente Portaria de IPM e delego a instrução do feito ao Cap PM 974790-7 Flávio Roberto da Silva para investigação e registro dos fatos.”
    O relatório final do Inquérito Policial Militar assim concluiu (fls. 98/103):
    “[...] 5. Conclusão:
    5.1. vislumbro que há, em tese, indícios do cometimento de crime militar capitulado no art. 205 do CPM, na conduta Sd PM 154464-A Rodrigo Santos Alves, do 29º BPM/M, em virtude deste efetuar disparos de arma de fogo que atingiram o civil Rafael Fernandes dos Santos, o qual faleceu, no entanto, entendo que a conduta do policial está amparada na excludente de ilicitude prevista no inc. II do art. 42 do CPM, contudo, caberá no Digno Representante do Ministério Público a “opinio deliciti”;
    5.2.entendo que não há necessidade de decretação da prisão preventiva em face de fatos e amparo legal que justifique a medida;
    5.3. em relação à responsabilidade administrativo-disciplinar, não vislumbro indícios de transgressão disciplinar em desfavor do policial militar envolvido por entender que agiu dentro de acordo com a lei e normas vigentes na PMESP”. (grifo nosso)
    O referido relatório final foi homologado pela autoridade militar (eDoc. 3, fls. 82-83).
    Após a juntada do laudo necroscópico da vítima civil, que ocorreu por determinação judicial (eDoc. 3, fls. 91-94), foi elaborado um “relatório aditivo” (eDoc. 3, fls. 95-96), devidamente homologado pela autoridade policial através de “solução aditiva” (eDoc. 3, fls. 97-98), no qual se manteve a conclusão anteriormente adotada.
    Como se vê, embora não se tenha indiciado o investigado em virtude da existência de indícios de que tenha agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 42, II, do Código Penal Militar), trata-se da suposta prática do crime de homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, previsto no art. 205 do Código Penal Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se:
    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (Grifei)
    Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. 
    Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militares (policiais), contra a vida de civis.
    Nesses casos, quando encaminhada a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.
    Frisa-se que tal providência foi solicitada expressamente pelo Parquet (eDoc. 3, fl. 101). No sentido do exposto, colho o entendimento firmado por esta CORTE e refletido nos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.262.542 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/7/2020)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.
    2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves.
    3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.
    4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2017)
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA.
    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998)
    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998).
    3. A doutrina acerca do tema é assente no ‘as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo’ (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269). […] 6. Ordem denegada.”
    (HC 111.406/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/8/2013) 
    “COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – AGENTE MILITAR. Inexistente qualquer elemento configurador, a teor do disposto no artigo 9º do Código Penal Militar, de crime militar, a competência é da Justiça Comum, do Tribunal do Júri.”
    (HC 110.286/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)
    Concluiu-se, portanto, que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência firme desta CORTE no sentido de que cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar, ante sua natureza especial/constitucional em relação à competência, também constitucional, atribuída à Justiça Militar para julgamento dos crimes militares definidos em lei.
    Além disso, no que diz respeito ao arquivamento indireto feito por magistrado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que “o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)”. Confira-se a ementa do julgado:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO REGIMENTAL QUE POSSIBILITA ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
    1. O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013).
    2. Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão.
    3. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.
    (ADI 4693, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018)
    No voto condutor do supracitado acórdão, consignei o seguinte:
    “(...) à luz do sistema jurídico-normativo brasileiro, não pode o Judiciário, como regra, determinar o arquivamento de inquérito policial sem o pedido explícito prévio do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, o dominus litis. 
    A jurisprudência desta CORTE prestigia o sistema acusatório, obstando a que o Poder Judiciário interfira na formação da opinio delicti pelo Ministério Público, nos crimes de ação penal pública. Representativo desse entendimento é o seguinte precedente: 
    INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PARLAMENTAR. NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O CARGO EM COMISSÃO OCUPADO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: “Um processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. 4. In casu: (i) inquérito destinado a apurar a conduta de parlamentar, supostamente delituosa, foi arquivado de ofício pelo i. Relator, sem prévia audiência do Ministério Público; (ii) não se afigura atípica, em tese, a conduta de Deputado Federal que nomeia funcionário para cargo em comissão de natureza absolutamente distinta das funções efetivamente exercidas, havendo juízo de possibilidade da configuração do crime de peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal). 5. O trancamento do inquérito policial deve ser reservado apenas para situações excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos investigados. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido. (Inq 2.913 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2012, grifo nosso).
    Sobre a titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público, sua condição de dominus litis, e sua autoridade para formação da opinio delicti, confiram-se ainda os seguintes julgados desta CORTE: Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016.
    Entendo, assim, que a norma regimental impugnada viola frontalmente o art. 129, I, da Constituição Federal, subtraindo do Ministério Público sua autoridade para a formação da opinio delicti nos crimes de ação penal pública, e desvirtuando o sistema acusatório consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. 
    Não me alinho, ademais, à argumentação de que o procedimento disciplinado na norma impugnada se justificaria à luz da previsão constitucional que assegura ao Magistrado o poder de conceder habeas corpus para o fim de trancar ação penal, ou da previsão do art. 21, XV, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que autoriza o relator a determinar, em determinados casos, o arquivamento de inquérito, sem haver requerimento do Procurador-Geral da República para tanto.
    A possibilidade de trancamento de inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de solicitação do Ministério Público é medida excepcional, que deve ser analisada perante o caso concreto e não prevista abstratamente como regra em regimentos internos de Tribunais. Nesse sentido, é a jurisprudência desta CORTE:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada. (HC 138.507, Rel Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/8/2017, grifo nosso)
    Ainda nesse sentido, confiram-se: HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 2/3/2016; RHC 120.389, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 31/3/2014”
    Ora, quanto ao ponto também destoou o acórdão ora recorrido, razão pela qual igualmente merece reforma, preservando-se, com a declaração da nulidade dos atos praticados, a atribuição do Ministério Público quanto a eventual solicitação de arquivamento do caderno investigativo.
    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar a nulidade dos atos praticados, devolvendo estes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do § 2º, art. 82, do Código de Processo Penal Militar, com observância do disposto no art. 129, I, da Constituição Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente